Tribunal: TJES
Processo: 0012625-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012625-97.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GLADSON PIRES PEREIRA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0012625-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: GLADSON PIRES PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: ROBERTO AILTON ESTEVES DE OLIVEIRA - ES8058-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença de fls. 263/264, da lavra do Magistrado da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES,Comarca da Capital, que condenou o apelado
GLADSON PIRES PEREIRA
pela prática do crime de tráfico de drogas (33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Em suas razões (fls. 263/264), requer o
Parquet
a reforma da sentença para aplicar em desfavor do réu a causa de aumento prevista no Art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (fls. 269/273) e parecer ministerial (id. 3074028), ambos pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0012625-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
GLADSON PIRES PEREIRA
Advogado do(a) APELADO:
ROBERTO AILTON ESTEVES DE OLIVEIRA - ES8058-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, requer o
parquet
de primeiro grau a reforma da sentença para aplicar em desfavor do réu a causa de aumento prevista no Art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

Para melhor elucidação do caso concreto, transcrevo a denúncia:

(...) na noite de 20 de agosto de 2020, por volta das 19:25 horas, durante policiamento preventivo na região do Morro do Jaburu, nesta Capital, Policiais Militares avistaram o denunciando Gladson Pires Pereira e o adolescente Peterson Rodrigues Bones – 15 anos de idade – em um beco, ambos em atitudes suspeitas, motivo pelo qual os referidos Policiais resolveram abordá-los.

Ato contínuo, em revista pessoal, os referidos Policiais encontraram na posse de Gladson, 01 (um) rádio comunicador da marca “Baofeng” sintonizado na frequência do tráfico de drogas local, a quantia de R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatros reais) em espécie, além de 01 (uma) mochila contendo em seu interior 52 (cinquenta e duas) “buchas de maconha”, 52 (cinquenta e duas) “pedras de crack”, 31 (trinta e um) “pinos de cocaína” e 01 (um) papel contendo anotações do tráfico.

Com Peterson também foi encontrado 01 (um) rádio comunicador da mesma marca e 03 (três) “fogos de artifício” – materiais estes que são normalmente utilizados para alertar criminosos da região sobre a chegada da Polícia Militar. Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que o denunciando trazia consigo as substâncias entorpecentes supramencionadas e que estas eram destinadas a mercancia.

Do mesmo modo, resta claro que o denunciando praticava a infração penal em comento junto do adolescente
Peterson Rodrigues Bones.
Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 17, e do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 19. (...)”
Estabelece o
art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, que a pena será elevada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois) terços, se "
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
".

Em análise dos autos, mais precisamente no depoimento dos policiais militares que participaram da prisão do acusado, verifica-se não restar efetivamente comprovado que o réu estava traficando conjuntamente com o menor, conforme se observa:

(...) que estavam em uma incursão no morro Jaburu, objetivando chegar a um ponto de tráfico de drogas já conhecido pela polícia, local esse denominado ‘sofá’; que o local tem esse nome porque os traficantes utilizam um sofá praticando o comércio nesse local; que o local onde houve a abordagem é um beco; que a polícia alcança esse beco após subir uma escadaria; que conseguiram ganhar terreno pouco a pouco, até chegar ao beco e realizar a abordagem conforme está descrito na ocorrência;
que enquanto subiam chegou um determinado ponto que os policiais tiveram que se dividir para um melhor êxito da diligência; que o depoente foi para um lado e outros dois policias para um outro lado; que dado o "start", partiram em direção ao beco na intenção de reduzir a rota de fuga quando um indivíduo foi ao encontro do depoente, sendo que quando esse indivíduo estava cerca de 5 a 7 metros de distância, deu a ordem de parada no que foi obedecido; que atualmente não tem condições de dizer, em razão das inúmeras operações que faz, se esse indivíduo era maior ou menor de idade; que os outros dois policiares abordaram outro indivíduo, ao que se recorda; que atualmente não consegue se recordar de maiores detalhes da ocorrência, em razão do lapso temporal mas confirma o que esta descrito na ocorrência policial;
que pode afirmar que não conhecia o denunciado antes da ocorrência; que não se recorda se o denunciado estava portando bolsa ou mochila; DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO,
que não se recorda do denunciado aqui presente sendo um dos abordado durante os fatos
; que não se recorda se teve bolsa ou mochila e com quem estava; que se recorda que teve um material arrecadado no local mas hoje não tem como se recordar do que se travava; que não saberia informar a distância em que os abordados estavam quando foram localizados; que chegaram nas proximidades de viatura mas a incursão foi feita a pé; que não se lembra de mais ninguém”. (Depoimento do PM Felipe Guedes Gomes da Silva, em Juízo – fls. 188/189) - destaque.

“(...)
que estava em patrulhamento no morro Jaburu, quando avistaram o denunciado próximo a um beco; que estava a poucos metros de distâncias do denunciado

e quiseram abordar
; que o denunciado foi abordado com outro elemento; que localizaram drogas, rádio comunicador e uma bolsa; que a quantidade de drogas era expressiva e aparentemente estava embalada para venda; que o rádio comunicador estava na frequência do tráfico; que não se recorda muito bem mas acha que localizaram com o outro indivíduo abordado um rádio comunicador e fogos de artificio; que reconhece o acusado aqui presente, como um dos abordados; que em razão do lapso temporal, não se recorda se foi uma mochila ou uma bolsa apreendida mas foi apreendida com ele; que não conhecia o acusado em outros fatos; que não se recorda ser algum valor monetário foi apreendido; que não se recorda se algum papel de anotações relativo ao tráfico foi localizado. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO,
que o outro abordado, ao que se recorda, era menor de idade; que não se recorda se eles estavam juntos mas foram abordados próximos; que acha que o beco era um local de residências; que estava na companhia de mais dois policiais; que era o comandante da operação naquele momento
; que a bolsa estava na posse do denunciado; que não se recorda quem identificou o conteúdo que havia dentro da bolsa; que a bolsa foi transportada pela viatura e que teria carregado a bolsa; que o local onde o denunciado foi abordado fica acerca de 2 ou 5 metros de um local conhecido como "sofá", que é ponto de venda de droga (Depoimento do PM João Adalberto do Nascimento, em Juízo – fls. 186/187).

Desse modo, verifica-se no depoimento dos militares que o apelado e o menor foram abordados em locais diferentes e por policiais distintos, ainda que no mesmo contexto do tráfico de drogas praticados no local conhecido como "beco do sofá".

Diante disso, agiu certo o magistrado de primeiro de grau na sentença quando afastou a aplicação da causa de aumento prevista no Art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que "
visto que as testemunhas arroladas pela acusação afirmaram que o acusado foi abordado próximo ao adolescente, mas que não se recordavam se estavam juntos. Desta feita, em que pese ter sido apreendido na posse do adolescente 01 (um) rádio comunicador, bem como 03 (três) fogos de artifícios, no mesmo contexto fático, não há prova firme nos autos de que o delito de tráfico
praticado pelo acusado GLADSON envolvia o adolescente Peterson
".

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É
como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06 - NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As provas coligidas nos autos não comprovam, de forma inconteste, que o apelado praticava o crime de tráfico de drogas em conjunto com o menor, embora abordados no mesmo contexto fático, razão pela qual resta impossibilitada a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

2. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.